Tribunal: TJES
Processo: 5002045-26.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002045-26.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS LUCINDO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002045-26.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL
RECORRENTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS LUCINDO DE ALMEIDA
RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIOS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA INCOMPREENSÍVEL. CONSUMIDOR IDOSO, SEMIANALFABETO E HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto pela instituição seguradora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica contratual referente à apólice de seguro de vida nº UNSPB0001158824, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos da conta poupança do autor (observada a prescrição quinquenal dos descontos anteriores a 19/02/2020) e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais (ID 19582490).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica contratual e condenou a recorrente à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, diante da constatação de que a gravação telefônica apresentada é incompreensível e de que o consumidor, idoso e semianalfabeto, não anuiu de forma livre e consciente com a contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença de origem (ID 19582490) analisou de forma exaustiva o conjunto fático-probatório, constatando que a gravação telefônica apresentada pela seguradora (ID 80966593) mostra-se em algumas partes quase incompreensível, não servindo como prova idônea da contratação do seguro.

4 - Embora as normas administrativas autorizem a contratação de seguros por meios remotos, a validade do negócio jurídico exige a manifestação de vontade livre e consciente do contratante, o que não restou evidenciado no caso concreto, considerando que o consumidor é pessoa idosa, semianalfabeta e com graves debilidades motoras e de comunicação.

5 - A quantidade excessiva de renovações automáticas ao longo de sessenta e nove meses, acompanhada de alterações unilaterais de valores, demonstra a ausência de informação clara, ostensiva e adequada ao consumidor hipervulnerável, violando os deveres de segurança e de boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço.

6 - A boa-fé do consumidor restou demonstrada pela busca de solução administrativa perante o PROCON (ID 19582390), onde a recorrente, apesar de notificada, não realizou a devolução dos valores subtraídos, justificando a repetição em dobro do indébito (artigo 42, parágrafo único, do CDC) e a condenação em danos morais.

7 - Aplicação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, autorizando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de seguro por meio remoto exige prova robusta da manifestação de vontade livre e consciente do consumidor, a qual não se presume por meio de gravação telefônica incompreensível, especialmente quando se trata de consumidor idoso e semianalfabeto, ensejando a restituição em dobro dos descontos indevidos e a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal; artigos 2º, 5º, 6º, 38 e 46 da Lei nº 9.099/95; artigos 14, 42, parágrafo único, e 54, §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor; Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Inominado
interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
(ID 19582493) contra a sentença homologada pelo juízo de origem (ID 19582490), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
LUIZ CARLOS LUCINDO DE ALMEIDA
na petição inicial (ID 19582384).

Na origem, o autor alegou ser titular de conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal e que constatou descontos indevidos em sua conta bancária referentes a seguros de vida atribuídos à requerida, sob a apólice nº UNSPB0001158824, totalizando R$ 2.960,15. Sustentou que, por ser pessoa idosa, semianalfabeta e com debilidades motoras, não realizou qualquer contratação. Informou ter buscado amparo junto ao PROCON (ID 19582390), oportunidade em que a ré efetuou o cancelamento do produto, mas recusou-se a devolver os valores subtraídos. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A ré apresentou contestação tempestiva (ID 19582428), arguindo preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida e, no mérito, sustentou a regularidade da contratação por meio de contato telefônico (ID 80966593 / ID 19582432), alegando que o autor anuiu com os termos do seguro. Defendeu a validade do negócio jurídico e requereu o acolhimento da prejudicial de prescrição ânua ou trienal e a improcedência total dos pedidos.

Realizada audiência de conciliação (ID 19582486), esta restou infrutífera.

A sentença de ID 19582490 acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição para declarar prescritos os descontos anteriores a 19/02/2020, aplicando o prazo quinquenal do artigo 27 do CDC. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica, condenar a ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente a partir de 19/02/2020 e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a seguradora ré interpôs recurso inominado (ID 19582493), reiterando a prejudicial de prescrição ânua com base no REsp nº 1303374/ES e sustentando a regularidade da contratação por via telefônica, amparada pelas resoluções da SUSEP. Defendeu a impossibilidade de devolução em dobro por ausência de má-fé e a inocorrência de danos morais, pugnando pela reforma integral do julgado ou pela redução do quantum indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões tempestivas (ID 19582496), refutando as teses recursais e pleiteando a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Decido.

II. DO MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Art. 46 da Lei 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O magistrado sentenciante analisou a questão de forma precisa, não merecendo qualquer reparo. Adoto, portanto, as razões de decidir expostas na sentença de ID 19582490.

As razões recursais não trouxeram nenhum elemento novo capaz de modificar esse cenário. Embora a parte recorrente reitere suas teses de defesa, verifica-se que os fundamentos apresentados não modificam a análise fática realizada pelo juízo de origem. A decisão recorrida mostra-se em harmonia com o conjunto probatório, não subsistindo razões para a sua reforma.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a gravação telefônica apresentada pela seguradora recorrente (ID 80966593) mostra-se quase incompreensível, sendo impossível entender o seu conteúdo e não sendo apta a comprovar a anuência clara e consciente do consumidor com os termos do seguro contratado.

É notório que a empresa não cumpriu o seu dever de transparência na informação, vício que se agrava ainda mais pelo fato de a parte recorrida ser uma pessoa idosa. Diante da total ausência de clareza nos dados transmitidos, resta evidente a falha na prestação do serviço, assim como bem entendeu o juiz sentenciante.

A validade da contratação por meios remotos, embora autorizada pelas resoluções administrativas da SUSEP, pressupõe que a prestação de informações ao consumidor seja clara, ostensiva e compreensível, o que não ocorreu no caso vertente. O recorrido é pessoa idosa, semianalfabeta e com graves dificuldades de comunicação (ID 19582386), enquadrando-se na condição de consumidor hipervulnerável.

A ocorrência de descontos sucessivos por longo período (aproximadamente sessenta e nove meses) em conta poupança (ID 19582387), sem que o autor tivesse pleno conhecimento das sucessivas renovações automáticas e alterações unilaterais de valores, evidencia o descumprimento do dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC.

Nesse contexto, impõe-se a necessidade de manutenção da declaração de inexistência do negócio jurídico e a restituição dos valores indevidamente descontados. A conta poupança onde se realizaram os descontos é utilizada para o recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria, verba de natureza alimentar indispensável para assegurar as condições mínimas de sobrevivência e a dignidade do idoso.

O direito de crédito alegado pela seguradora não pode prevalecer sobre o direito à dignidade e à subsistência da parte recorrida, sendo este o entendimento consolidado da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A relação jurídica firmada possui indiscutível aspecto consumerista, sendo que a controvérsia se funda na negativa de contratação de seguro pelo consumidor junto à instituição financeira. 2. A ausência de comprovação de contratação válida e regular dos serviços enseja a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução dos valores descontados em excesso.
3. A ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, desconto de seguro não contratado nos proventos de aposentadoria, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00000370420168080055, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

Ademais, a boa-fé do consumidor restou devidamente comprovada nos autos, visto que ele buscou a solução administrativa perante o PROCON (ID 19582390), sem obter o ressarcimento dos valores. Os descontos mensais indevidos sobre verba de caráter alimentar geram dano moral presumido (
in re ipsa
), cuja reparação foi adequadamente arbitrada na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo da medida.

A repetição do indébito em dobro é devida, porquanto a cobrança indevida decorrente de contrato inexistente mantida por longo período constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 600.663/RS, não restando configurada qualquer hipótese de engano justificável por parte da seguradora recorrente.

Por fim, os artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95 estabelecem que o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, devendo adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

No caso vertente, a manutenção integral da sentença de primeiro grau mostra-se como a única solução justa para restabelecer o equilíbrio da relação de consumo e reprimir práticas comerciais abusivas contra consumidores idosos e hipervulneráveis.

Desse modo, a manutenção da sentença de origem (ID 19582490) é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso inominado
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, devendo a referida verba ser revertida em favor do patrono do recorrido.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)